Tribunal: STF
Processo: SL 1353
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado por Élcio Ribeiro Pinto, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida (SP) e mantida pela 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos da ação penal nº 0002557.85.2014.8.26.8.0028, que determinou seu afastamento do exercício do cargo de vereador, para o qual fora regularmente eleito.
    Defendeu o cabimento deste pedido de suspensão, bem como a competência do STF para sua apreciação, aduzindo estar afastado do mandato há cerca de três anos e meio, o qual, ademais, encontra-se em vias de escoar-se, sem que haja, contra si, condenação transitada em julgado, o que viola entendimento desta Suprema Corte acerca da suspensão de direitos políticos, arrolando diversos precedentes que entende corroborarem esse entendimento.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos relacionados a essa ação penal, para aduzir que foi eleito por seis vezes consecutivas, para o cargo de vereador no município de Aparecida, mas que quando da prolação da aludida sentença, foram-lhe impostas diversas medidas restritivas, nos termos do art. 319 do CPP, dentre as quais, a proibição do exercício da função pública (medidas que foram mantidas pela Corte regional), mas que perduram por mais de três anos, o que equivale a uma hipótese de cassação indireta de seu mandato eletivo. 
    Esclareceu que tinha sido anteriormente afastado do cargo, mas que obteve ordem judicial, no TRE do estado de São Paulo, para retornar ao seu exercício, o que se deu ainda na legislatura anterior.
    Ressaltou que não pode ser privado do exercício da função pública para a qual foi regularmente eleito, transcrevendo diversas lições doutrinárias que entende aplicáveis ao caso.
    Destacando, por fim, aspectos processuais referentes ao trâmite dessa ação penal e seu inegável direito ao exercício do mandato para o qual eleito diversas e consecutivas vezes, postulou o requerente a pronta suspensão dos efeitos da decisão regional atacada.
    É o relatório.
    Decido:  
    Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta contracautela, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco vieram a estes autos documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
    Quanto ao mais, tem-se que a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    A presente contracautela tem por objeto medida cautelar cujo cumprimento foi imposto ao requerente nos autos de ação penal, medida essa devidamente confirmada na instância recursal regional.
    Não se mostra ocioso ressaltar que o requerente, desde que lhe foi imposto o cumprimento dessa medida, impetrou diversos recursos, com vistas a suspender-lhe os efeitos, mas não obteve êxito.
    De relevo destacar que, apenas no âmbito desta Suprema Corte, foram dois HC’s (de nºs 143.471 e 158.676), ambos denegados, merecendo transcrição, por oportuno, a ementa desse último:
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCUSSÃO. VEREADOR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 13/8/19).
    Como se não bastasse, o requerente também impetrou, anteriormente, medida idêntica de contracautela (SL nº 1.094), à qual foi negado seguimento, pela então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, por meio de decisão que recebeu a seguinte ementa:
     SUSPENSÃO DE LIMINAR. PENAL. AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR. EXCEPCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR EM PROCESSO PENAL. RISCO À SEGURANÇA E À ORDEM PÚBLICAS E LESÃO À ORDEM ECONÔMICA INEXISTENTES. PERIGO DE DEMORA INVERSO. SUSPENSÃO DE LIMINAR À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (DJe de 1/2/17). 
    De sua fundamentação, merece transcrição o seguinte excerto:
    8. Ainda que se considere dispor o Requerente de legitimidade ativa para ingressar com a presente suspensão, a exemplo da legitimidade excepcional conferida aos prefeitos afastados do exercício dos mandatos (SS n. 444-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Pleno, DJ 4.9.1992), patente, na espécie, o caráter estritamente particular da pretensão, sem se vislumbrar o alegado interesse público imediato decorrente da vinculação do mandato com a representação do povo que o elegeu.
    9. O cabimento de suspensão de liminar em demandas de natureza penal somente se justifica em situações excepcionais, fundamentando-se a pretensão deduzida em direito coletivo à segurança (art. 5º, caput, da Constituição da República) e não por interesse particular contra decisão cautelar em ação penal originária. Assim, por exemplo, a SL n. 453, DJ 1º.12.2010, e a SS n. 4.380, DJ 9.5.2010, Relator o Ministro Cezar Peluso.
    A suspensão de liminar requerida por particular em ação penal não se subsume às hipóteses de suspensão previstas no art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nas Leis ns. 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997 ou no art. 25 da Lei n. 8.038/1990, cuja aplicação não alcança ações penais originárias pela exclusão do art. 1º da Lei n. 8.658/1993. 
    10. Na espécie vertente, não há como superar a pretensão recursal requerida, sendo pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal de não se poder utilizar o incidente de suspensão como sucedâneo ao recurso cabível. Confiram-se os seguintes julgados: SL n. 986/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2016; SL n. 14/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 3.10.2003; SL n. 56-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 23.6.2006; SS n. 2.900/DF, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 24.3.2006; SS n. 1.299, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 30.4.1999; SS n. 2.184, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.11.2003; e SS n. 2.714, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 1º.8.2005.
    11. Ainda que se pudessem superar todos os óbices apontados, o que não é possível, não teria melhor êxito a pretensão exposta, por inexistir, nas decisões impugnadas, risco de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas.
    Ao contrário, a fundamentação das decisões impugnadas revela periculum in mora inverso, a demonstrar que o afastamento do Requerente das funções públicas decorreu da necessidade de salvaguarda, entre outros bens jurídicos, do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa. 
    Constata-se, assim, que o ora requerente já deduzira pleito idêntico, perante esta Suprema Corte, ao qual foi negado seguimento, por meio de decisão proferida pela então Presidente da Corte, decisão essa contra a qual não foi interposta insurgência alguma.
     Inexistindo fatos novos a amparar a repetição do pedido, impõe-se a adoção da mesma solução então alvitrada, reiterando-se que não há, nos autos, efetiva demonstração da presença dos requisitos elencados na legislação de regência, aptos a permitir o trâmite de um pleito suspensivo como o presente, o qual, uma vez mais, traduz o caráter estritamente particular da pretensão.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente